Tribunal: TJES
Processo: 0002286-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002286-17.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: NUNNA CECILIA CARNEIRO ANDRION e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança por ausência de citação válida dentro do prazo legal. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, alegando que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança por ausência de citação válida no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição depende da realização da citação válida dentro dos prazos legais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido abordou expressamente a necessidade de diligência da parte autora para efetivar a citação, destacando que a demora no ato citatório decorreu de sua própria inércia, não sendo atribuível ao Judiciário.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A oposição dos embargos revela mero inconformismo da parte embargante com a decisão, sem a indicação de vício que justifique a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição na ação de cobrança depende de citação válida, salvo se o atraso na citação for exclusivamente imputável ao Judiciário.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I; CPC, art. 240, §§ 1º e 3º, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.699.401/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no CC n. 201.807/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0002286-17.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES

EMBARGADAS: NUNNA CECÍLIA CARNEIRO ANDRION e HÉLCIA CARNEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que S.E.D.E.S. – Sociedade Educacional do Espírito Santo – Unidade de Vila Velha (UVV) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 12196753, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA APENAS COM CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Cobrança ajuizada por instituição de ensino contra ex-aluna e sua responsável financeira, visando ao recebimento de valores devidos por serviços educacionais prestados. O Juízo de primeira instância declarou a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentando a decisão na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional. Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando a ocorrência de error in procedendo, em virtude da falta de retorno do mandado de citação, bem como alegando que a prescrição não teria se consumado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deveria ser anulada por suposto error in procedendo, em razão da ausência de retorno do mandado de citação; e (ii) definir se a falta de citação válida impede a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida é condição para a interrupção da prescrição, retroagindo à data de propositura da ação apenas se realizada dentro dos prazos legais. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição somente é interrompida com a efetivação do ato citatório, salvo se o atraso na citação for exclusivamente atribuível ao Judiciário, o que não se verifica no presente caso. Não há error in procedendo, pois o Juízo de primeira instância, ao reconhecer a prescrição, proferiu decisão favorável à parte ré, sendo desnecessário o retorno do mandado de citação para a validade da sentença. A demora na citação é atribuível à falta de diligência da autora, que não tomou medidas adicionais para assegurar a interrupção da prescrição, como o pedido de citação por edital, assumindo assim a responsabilidade pelo decurso do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interrupção da prescrição na ação de cobrança depende de citação válida, salvo se o atraso na citação for exclusivamente imputável ao Judiciário. A ausência de citação válida dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição, sendo responsabilidade do autor diligenciar para a efetivação do ato citatório. (Apelação Cível n.º 0002286-17.2018.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.02.2025).

Nas razões do recurso em julgamento (id 12318918) a ora Embargante, a despeito de alegar a existência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão recorrido, aduz que o aludido
decisum
ignorou os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto, uma vez que nos:

“(...) termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual.

O artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação. O § 3º do mesmo dispositivo preconiza que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Judiciário. No caso dos autos, a citação somente foi efetivada tardiamente por razões alheias à vontade da embargante, tendo esta empreendido todas as diligências necessárias para a localização das apeladas.” (Página 04).

Com a devida vênia da Embargante, o Acórdão foi bem claro quanto a necessidade, reconhecida nas próprias razões recursais, de que a citação, para interromper a prescrição, seja promovida pela parte autora no prazo e na forma da lei processual, situação,
data maxima venia
, que
não ocorreu no caso concreto
, como restou expressamente consignado no seguinte trecho do julgado:

“Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a Apelante, o Despacho inicial proferido pela Magistrada a quo não teve o condão de interromper a prescrição porque, por desídia da própria Apelante, não houve citação válida nos termos da lei e a demora no ato citatório não pode ser imputada ao Judiciário, que, de fato, prontamente respondeu todos os requerimentos formulados nos autos (vide, por exemplo, fls. 36, 50, 59, 66.

Destaca-se, por fim, que o longo período de tramitação do feito sem a efetiva citação deve ser imputada somente à Apelante,
que poderia, em tese, ter tentado adotar medidas adicionais que pudessem interromper a prescrição, a exemplo do requerimento de citação por edital
.” (Sem grifo no original).

Como é possível observar, não há vício no julgado recorrido, mas, sim, nítida intenção de impugnar as conclusões externadas por este egrégio Órgão Colegiado, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração. Neste sentido:

(...)
a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AREsp n. 2.699.401/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (Sem grifo no original).

(...).
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, afigura-se nítido o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC n. 201.807/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025). (Sem grifo no original).

Destarte, porque ausentes no julgado os vícios apontados pela Embargante, bem assim porque houve manifestação expressa sobre todos os pontos necessários a resolver a lide submetida a este egrégio Tribunal de Justiça, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto da relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.